Tribunal: TJDFT
Processo: 0731532-10.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731532-10.2022.8.07.0001 RECORRENTE: EMBRACE PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP RECORRIDA: EMPREMON EQUIPAMENTOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. CAVALO MECÂNICO E GUINDASTES. COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INADIMPLEMENTO NÃO REFUTADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que condenou a apelante ao pagamento de valores referentes à locação de cavalo mecânico e guindastes, após comprovação da prestação dos serviços por meio de ordens de serviço assinadas pelo preposto da apelante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão são: (i) se houve comprovação da prestação dos serviços de locação e (ii) se a condenação da apelante deveria ser reduzida por suposta sucumbência recíproca. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prestação dos serviços foi devidamente comprovada por ordens de serviço assinadas, e a apelante não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da obrigação, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC. 4. A alegação de sucumbência recíproca é improcedente, pois a condenação foi praticamente integral em relação ao valor atribuído à causa, sendo a sucumbência da apelada mínima. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso desprovido. A recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, ao argumento de que seria ônus da recorrida comprovar que o serviço ou locação teria ocorrido, não bastando juntar documentos unilateralmente produzidos; e b) artigo 85 do CPC, com vistas à condenação da recorrida em sucumbência parcial por entender que essa teria exigido valores excessivos. Em contrarrazões, a recorrida pugna pela majoração dos honorários recursais e a condenação da recorrente à multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido. Isso porque “A falta de expressa indicação dos permissivos constitucionais autorizadores de acesso à instância especial (alíneas a, b e c do inciso III do art. 105) implica o não conhecimento do recurso especial por incidência da Súmula n. 284 do STF, exceto quando as razões recursais demonstrarem, de forma inequívoca, seu cabimento”. (AgInt no AREsp n. 2.617.054/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024). Ainda que se pudesse transpor tal óbice, o apelo não deveria subir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 85 e 373, incisos I e II, ambos do CPC, pois para analisar as teses recursais é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Em relação à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027